Tribunal: TJES
Processo: 5002624-56.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002624-56.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AILTON FERREIRA DA SILVA e outros

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização do autor, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício daquele, a fim de honrar as faturas emitidas. Conforme alegado na peça inaugural, os valores descontados de seu benefício não reduzem o montante devido. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, para declarar a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, determinando o cancelamento do respectivo cartão. Decreto, outrossim, a rescisão do contrato, determinando a restituição do status quo ante, com a restituição das importâncias recebidas pelo autor e a devolução em dobro das auferidas pelo réu, corrigidas monetariamente. Feitas as devidas compensações, caso haja saldo devedor em prol do consumidor, deverá o valor apurado ser pago, com juros legais incorrendo desde a citação, para as parcelas a ela anteriores, e a partir do recebimento, para as posteriores ao ato citatório. Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação
”.

3. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora/recorrida pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de decadência, pois coaduno com o entendimento do juízo de origem, no sentido de inexistir limite temporal para o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais que ainda operam efeitos.

5. Em relação à preliminar de prescrição, tem-se que não há interesse recursal, pois foi pronunciada a prescrição das parcelas anteriores a 23/10/2020. Todavia, cabe fazer constar tal ressalva no dispositivo, para sanar eventual omissão ou erro material do juízo de origem.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7. O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao autor/recorrido, na medida em que este não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

8. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o abatimento do montante efetivamente emprestado à parte promovente.

9. A repetição do indébito em dobro, decorre de aplicação literal do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

10. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Registra-se, porém, o reconhecimento de prescrição em relação às parcelas anteriores a 23/10/2020, conforme fundamentação lançada na sentença, mas omissa no dispositivo.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)